Tribunal: STF
Processo: HC 235404
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração (doc. 9, e-STJ Fl. 326) voltada contra ato de desembargador do TJSP.



    Depreende-se dos autos que o paciente e outros adolescentes foram representados pela suposta prática de atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, vias de fato e estupro de vulnerável contra vítima portadora de espectro autista, tendo o Juízo indeferido o pedido de internação provisória formulado pelo Ministério Público estadual.



    Na sequência, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu a antecipação de tutela no agravo de instrumento formalizado pelo MPSP para determinar a internação provisória dos representados pelo prazo de (45 dias).



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da internação, revelando-se suficiente a liberdade assistida.



    Aduz, nesse sentido, que



    “verifica-se que é patente que as características do caso em tela fazem com que a custódia cautelar do paciente se revista de gritante constrangimento ilegal, fazendo com seja imperioso mitigar o teor da súmula 691/STJ, haja vista que não se encontram, no caso, nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 108 e 122 do ECA, bem evidenciou-se que a fundamentação para a imposição da custódia cautelar foi feita totalmente em abstrato. Ainda importante frisar que a quantidade de entorpecente apreendido é pequena, assim como o paciente ostenta ótimas condições pessoais e forte amparo familiar.”



     Requer, ao final, 



    “Liminarmente, seja determinada a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA do paciente, substituindo-se, provisoriamente, a sua internação provisória pela imposição de liberdade assistida; No mérito, concessão da ordem de habeas corpus, com fundamento no inciso I do art. 648, CPP, de modo a cessar a coação injusta imposta pela decisão monocrática liminar da Ministra Presidente do STJ no HC nº 809085 - SP (2023/0084896-3).”



    Examinados os autos. Decido.



    Anoto, de início, ante a pertinência com a questão posta nos autos, trecho da decisão do desembargador do TJSP ao decretar a internação provisória do paciente:



    “Com efeito, o grupo de menores, inclusive as duas crianças, também incentivaram e incitaram uns aos outros a praticarem no ofendido, mediante coação e violência, atos libidinosos com o ofendido. Todos os envolvidos seriam alunos do estabelecimento escolar público, e naquele dia, estavam no pátio, no intervalo das aulas. Em determinado momento, as duas crianças, junto com os adolescentes S.S.R. e R.P.S., pegaram o ofendido e o levaram à força ao interior do banheiro masculino da escola, empurrando-o. 



    A vítima, após ter sido levada para o interior do banheiro, teria sido agredida e abusada com a prática de atos libidinosos, conseguindo após muitas tentativas frustradas, sair e retornar ao pátio. A cada gesto, entretanto, os algozes tornavam a buscá-la e, mediante força e agressões, a trariam novamente ao interior do banheiro; onde ela era agredida e abusada por repetidas vezes; valendo-se os agressores de golpes típicos de estrangulamento, retendo o movimento da vítima com o braço no seu pescoço, empurrões e tapas, além de ser agarrada por trás, vindo os jovens mesmo vestidos, a friccionarem seus pênis nas nádegas do ofendido, além de outros locais de seu corpo; anotando-se que em certo momento abaixaram os shorts do colega agredido. 



    Nas várias oportunidades, o ofendido tentara se desvencilhar, mas era agarrado, tendo sua liberdade de locomoção restringida, por atos físicos dos menores, sendo retido e impedido de escapar, por segurarem ele pelo pescoço, braços e corpo; enquanto eram ditas frases como "come ele" e "enforca ele", pelos autores dos fatos, para incentivo à realização de mais atos libidinosos e agressões.



    Mostrando-se certa ainda, que a condução forçada, para dentro do banheiro, fora captada por câmeras de monitoramento daquela instituição, sendo que parte dos atos cometidos dentro do recinto teriam sido gravados pelos próprios menores e divulgados, possivelmente por S.S.R. e R.P.S., fato que estaria ainda sendo investigado. 



    Com efeito, estes aspectos apontariam os requisitos para a custódia cautelar, pois evidente as materialidades dos atos infracionais, conforme boletim de ocorrência (fls. 16/17), documentos diversos (fls. 21/24 e 50), termos de depoimentos e declarações (fls. 25/26, 27/28, 45/46, 48/49, 57/58, 61/62, 67/68, 74 e 83/84), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 51/53, 65 e 75) e lynks, das gravações realizadas pelas câmeras de monitoramento e celulares, dos envolvidos; sendo medida imprescindível à garantia da ordem pública, da regular instrução processual, e da própria segurança dos agravados, que poderão vir desde logo a ser beneficiados pelas intervenções pedagógicas, e afastados do meio deletério.



     Valendo destacar, a manifesta necessidade de se fazer entender a toda à sociedade, que a convivência de estudantes nas escolas públicas, principalmente, tem se mostrado desafiadora para as autoridades administrativas gestoras do sistema. Não se dispensando na lida de práticas dessa ordem, que a primariedade e a recente entrada, na adolescência, seriam impeditivos para a custódia pretendida, e que visaria não apenas impedir a repetição de outras práticas dessa natureza, mas também possibilitar que o déficit socioeducativo dos infratores, possa ser de imediato debelado e buscadas soluções que afastem esse flagelo; inadmissível nos tempos atuais, onde se vangloria a humanidade, dos avanços tecnológicos experimentados e acessíveis a todos. 



    A atuação em bando, contra uma única vítima, que seria ainda portadora de autismo; a prática de reiterados atos destinados a humilhar o próximo; brincadeiras imoderadas na satisfação da própria lascívia, conforme poderá vir a ser debatido nos autos; além da prática de ameaças verbais, a restrição à liberdade física, seguida pela gravação de incidentes e posterior divulgação por redes sociais, advindas de pré-adolescentes, reclamam um cuidado específico dos pais de envolvidos, de seus professores, e do próprio sistema jurisdicional. Para não se perderem as conquistas humanitárias e se concorrer à instalação do caos e da desventura. 



    Nem se olvide, a propósito, que no ambiente escolar o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, levado a efeito em concurso com lesão corporal mesmo de natureza leve, guardariam considerável gravidade, afetando bens jurídicos tidos por fundamentais pelo legislador; justificando, a imposição da sanção extrema, nos termos do art. 122, I, do Estatuto. 



    Destarte, conforme pontuado pelo representante do parquet, a custódia cautelar dos recorridos não só garantiria a ordem pública, impedindo que voltem a repetirem as abusivas e desumanas condutas contra colegas portadores de deficiência; como também permitiria avanços no processo de ressocialização dos envolvidos, interrompendo o que poderia ser um incentivo à má orientação, livrando-os demais aulistas, da convivência deletéria com o fato e a inclinação que poderia se tornar usual. 



    Isto posto, defere-se a antecipação dos efeitos da tutela.para determinar a internação provisória de S.S.R.; R.P.S.; R.C.S.M. e M.W.P.C, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 108, do Estatuto. Comunique-se com urgência, decisão, para as providências do cumprimento” (doc. 7 pag. 36 a 39)



    Feita essa anotação, registro que se trata de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente